Tribunal: TCU
Processo: 034.350/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13139/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.350/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Noriyuki Matsura (XXX.435.708-XX); Caroline Rodrigues de Almeida da Silva (XXX.603.697-XX); Daiany Alves Matias (XXX.391.437-XX); Eleandra Lucas Sotero (XXX.933.937-XX); Evandro Alves Ferreira (XXX.328.941-XX); Felippe Valente Wanderley (XXX.726.887-XX); Lucas Filipe Vale Soares (XXX.471.009-XX); Lucas Souza Alves (XXX.238.501-XX); Sarah de Jesus Barbosa (XXX.383.517-XX); Thalyom Cesar Angelim Praciano (XXX.931.093-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.